Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703046-75.2023.8.07.0002 RECORRENTE: MIRELLE PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE DE SE ALCANÇAR OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AO MODELO DE TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter o padrão de vida digno (mínimo existencial). II. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A). III. Eventual plano judicial compulsório deverá assegurar o crédito principal aos credores, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o). IV. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada pela consumidora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação do valor principal das dívidas no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). V. Diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial compulsório. VI. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VIII, 54-A, §§1o e 2o, e 104-A, todos do CDC e 399 do CPC, buscando seja garantido o direito à repactuação de suas dívidas, de modo que seu mínimo existencial seja preservado, de acordo com o que determina a Lei 14.181/2021. Pontua sobre o dever legal da instituição financeira de exibir documentos comuns sob a sua guarda. Articula a necessidade da inversão do ônus da prova. Pondera que as ações dessa natureza compreende que o mínimo existencial é um conceito variável, e que depende da realidade de cada consumidor. Pede, assim, seja enquadrada na situação de superendividada, o que lhe permitirá repactuar todos os seus débitos com a consequente revisão e integração de todos os contratos não negociados na audiência de conciliação, e a consequente redução das parcelas, conforme proposta de plano de pagamento apresentada no processo de origem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito. Em contrarrazões, a recorrida REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 54-A, §§1o e 2o, e 104-A, todos do CDC e 399 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028